Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS QUANTO AO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO NÃO DISCURSIVO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LAUDOS CONTÁBEIS JUNTADOS PELOS EMBARGANTES. SENTENÇA PORMENORIZADA. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA.
1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. A regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil defende que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. 2.2. Os recursos que não atendem ao princípio da dialeticidade impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira os princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 2.3. Evidenciado que não houve a impugnação específica os fundamentos da sentença que consignaram a legalidade das cláusulas contratuais e encargos contratados, não há como ser admitido o processamento do recurso quanto ao pedido de procedência dos embargos à execução, em virtude de manifesta violação ao princípio da dialeticidade.
3. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 3.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio. 3.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova pericial se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 3.3. No caso concreto, a prova pericial vindicada pelos embargantes não se mostra indispensável à solução do litígio, na medida em que eventual apuração dos valores cobrados em excesso poderia ser realizada em futura liquidação de sentença. 3.4 Tratando-se de embargos à execução embasados com fundamento em legalidade dos encargos contratados e abusividade das cláusulas contratuais, a solução da controvérsia, por óbvio, envolve questão exclusivamente de direito, de forma que o indeferimento da produção de prova pericial não importa em cerceamento de defesa.
4. De acordo com o artigo 489, §1o, inciso IV, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 4.1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, determina que a sentença deve ser fundamentada, mas não exige de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas. 4.2 De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). 4.3. Verificado que o juiz sentenciante indicou expressamente os motivos fáticos e jurídicos nos quais se baseou para considerar improcedente os embargos à execução, expondo de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, não merece respaldo a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Honorários majorados.